Tribunal: TJDFT
Processo: 0005322-21.2017.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Esse Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios possui o entendimento de que a faculdade de apresentação de negativa geral em defesa não afasta a obrigação da Curadoria Especial de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa necessária ao deslinde da controvérsia, sob pena de configurar inovação recursal.
2. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância.
3. Recurso não conhecido.